Tribunal: TJDFT
Processo: 0728166-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIOS DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO. NÃO EFETIVIDADE DA MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, do CPC, na medida em que não se vislumbra de que modo o bloqueio dos cartões de crédito do executado venha a dar efetividade ao cumprimento da sentença exequenda, garantido a satisfação do crédito, afigura-se correta a decisão de primeiro grau que negou o pedido de antecipação de tutela, no qual se pretendia a constrição mencionada. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça.
2. Agravo de instrumento não provido.